Tribunal: TJDFT
Processo: 0702706-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENTREGA DE RELÓGIOS PARA REVENDA. ABATIMENTO DO VALOR COMPROVADAMENTE ADIMPLIDO APÓS A DATA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A ré interpôs recurso inominado contra sentença que a condenou a pagar à parte autora a quantia de R$ 12.023,25 (doze mil e vinte e três reais e vinte e cinco centavos), corrigida monetariamente pelo INPC desde a data da sentença e acrescida de juros de mora de 1% a partir da citação.
2. Aduz que não houve nenhum contrato por escrito que regulasse o presente negócio jurídico, ou seja, a presente demanda baseia-se somente em documentos e alegações unilaterais das partes.
3. Requer “sejam considerados todos os comprovantes de pagamentos realizados após a data do negócio, qual seja, 05/05/2018, e não somente os realizados após junho de 2018, vez que o contrato não fora firmado nesta dada”.
4. Pugna pelo reconhecimento de adimplemento parcial da dívida “e que a parte ré seja condenada apenas ao montante de R$ 3.230,27 (três mil, duzentos e trinta reais e vinte e sete centavos), valor realmente devido à autora”.
5. É incontroversa a relação estabelecida entre as litigantes – atinente à entrega de relógios, da parte autora para a parte ré, com o objetivo de revenda (ID 19499284). O cerne da questão cinge-se a aferir o valor do inadimplemento.
6. A autora narra na exordial que, em junho de 2019, vendeu diversos pares de óculos e relógios à parte ré, pelo valor de R$ 15.253,75, tendo sido convencionado entre as partes que o pagamento deste numerário seria feito de forma parcelada. Entretanto, nenhuma prestação teria sido quitada.
7. O compulsar dos autos revela que a parte requerida não impugnou no momento processual adequado (contestação) a informação de que permaneceu na posse dos relógios, a partir do momento da entrega destes bens para revenda, qual seja, junho de 2019.
8. Cumpriria à ré alegar toda a matéria de defesa na contestação, inclusive a data do negócio jurídico narrado nos autos, sendo inviável sua ampliação em sede recursal, expediente vedado pelo ordenamento jurídico.
9. Portanto, ausente a impugnação específica, resta comprometida a cognição da matéria intempestivamente alegada (data do negócio jurídico).
10. Assim, não merece reparo a sentença que condenou a ré, ora recorrente, no pagamento de quantia alcançada após o abatimento dos pagamentos feitos pela ré, após a data do negócio jurídico (junho de 2019), do valor cobrado na petição inicial.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC (Lei n. 9099/95, Art. 55).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.